Tribunal: CARF
Processo: 10380.013955/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013955/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.444 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
IDES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA
CIDADANIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2002
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação viegnte, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013955/2007-38
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013955/2007-38

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de IDES - INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA., relativo às contribuições devidas para a
Seguridade Social, referente às obrigações acessórias, uma vez que teria a atuado deixar de
informar mensalmente em GFIP/GRP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias
e outras informações ao INSS.
Segundo o Acórdão recorrido (e-fls. 215, e seguintes), a acusação fiscal foi a
seguinte:
“No Relatório Fiscal da Infração, fls. 21/24, encontra-se o relato das
circunstâncias em que a infração foi praticada, conforme abaixo:
• A empresa não efetuou a escrituração nos livros Diário e Razão de 2002
relativo ao pagamento dos salários de 12/2002 dos segurados empregados,
também não escriturou o pagamento do 13° salário do mesmo ano, e não
escriturou os descontos das contribuições sociais a eles relativos;
• A empresa escriturou, incorretamente, no Diário e Razão de 2003, na rubrica
51165-0 (Auxilio Social), o total liquido (sem os descontos) das remunerações
recebidas pelos segurados, referente a 12/2002;
• A empresa contabilizou a titulo de "Auxilio Social", nas rubricas contábeis
51121-8, 51040-8 e 51165-0 valores destinados a "ajudar" pessoas fisicas frente
As suas despesas com tratamento de saúde, alimentação ou outras necessidades.
Ficou comprovado que os valores contabilizados em tal rubrica eram destinados
basicamente aos seus próprios trabalhadores, geralmente contribuintes
individuais que lhes prestavam serviços;
• A empresa repassou valores ao Sr. Luis Narciso Coelho de Oliveira,
presidente da instituição e um de seus associados e contabilizou tais valores na
rubrica contábil 51121-8 (Auxilio Social — ADM.
A multa está capitulada na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102, c/c o artigo 283, II,
"a" e art. 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, e alterações posteriores.
A multa aplicada foi atualizada com base na Portaria MPS/GM n° 142, de 11 de
abril de 2007, culminando num valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 239 e seguintes, a contribuinte alega, em
apertada síntese, que a multa aplicada é ilegal e possui efeito de confisco
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013955/2007-38

Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DO DEVER DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração não apresentar e não registrar todos as movimentações e fatos
geradores das obrigações tributárias na contabilidade da empresa. A Lei 8.212/91 no seu artigo
32, inciso II, impõe a referida obrigação à empresa, conforme se observa do dispositivo citado:
“Art 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
O contribuinte deixou de registrar dos segurados empregados, também não
escriturou o pagamento do 13° salário do mesmo ano, e não escriturou os descontos das
contribuições sociais a eles relativos, bem como deixou de registrar a correta contabilidade.
Assim, descumprida a legislação, deve ser mantida a autuação.
ALEGAÇÕES SOBRE EFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a multa teria o efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ou faculdade ao
agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de
informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.444 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.013955/2007-38

Assim, correto o lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER parcialmente do Recurso Voluntário,
para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se as disposições fiscais do auto de
infração.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital